Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se o réu para se manifestar acerca dos novos documentos juntados pela instituição financeira no ID 50991467, bem como para que se manifeste acerca da origem dos valores de R$ 1.184,84 (mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) no dia 29/4/2022 e de 1.517,48 (mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) realizados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736171-13.2018.8.07.0001, uma vez que, em análise àqueles autos, não se constatou a realização de depósito voluntário para pagamento do débito por parte do executado ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA. Prazo: 20 (vinte) dias. Brasília, 5 de setembro de 2023 17:15:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador